Tribunal: STF
Processo: ARE 1439626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMEMBRAMENTO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DEFINITIVA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA SIMULTÂNEAS.



    1. A decisão monocrática internamente agravada negou seguimento ao agravo de instrumento,forte em que se encontra prejudicado à vista do julgamento do AI n° 2014.00.00.100427-1 relativoà execução provisória, dispensando novo pronunciamento da Turma que negou provimento aoprimeiro.



    2. Este agravo, interposto em 29/7/2014, vinculado à Ação Coletiva n° 98.0046210- 4 (Processofísico), repete a mesma pretensão deduzida no AI 2014.427-1 em 14/4/2014, relativa à ExecuçãoProvisória, n° 2013.51.01.024433-9, iniciada em 9/9/2013. Ambos os feitos (98.210-4 e 2013.433-9), tramitando vinculados na 7' Vara Federal, receberam a mesma determinação dedesmembramento da execução, com dez litisconsortes cada, em datas diferentes, em abril/2014(Execução Provisória) e julho/2014 (Processo Principal), mas, força da imediata apreciação doefeito suspensivo nestes autos, passou despercebida a necessidade de reunião dos agravos, e o den° 2014.427-1 findou por ser julgado isoladamente em 4/5/2015.



    3. Nesse contexto, a prestação jurisdicional foi entregue no AI n° 2014.427-1, no qual se decidiucaber ao juízo limitar o número de litisconsortes facultativos quando conveniente, e muitas vezesnecessário, para evitar tumulto processual, nos termos permitidos pelo CPC, artigos 125 e 46,sendo razoável a limitação de dez exequentes, substituídos ou não pelo sindicato.



    4. Deve o magistrado atentar para a injustificável tramitação, em conjunto, de uma execução naAção Coletiva e outra provisória, 2013.433-9, vinculada ao feito principal, para evitar duplicidadede procedimentos, como ocorreu.



    5. Não se conhece de agravo que pretende resolver questão de honorários contratuais no processooriginário, ainda não examinada no juízo a quo, pena de supressão de instância.



    6. Compete ao recorrente demonstrar, para êxito do agravo interno, a ausência dos pressupostos deaplicação do art. 557, caput ou §1°-A, do CPC, conforme o caso. Somente à vista de eventualequívoco do julgador admite-se o provimento do recurso.



    7. A agravante não apresentou qualquer argumento legal apto a abalar a decisão hostilizada,fundamentada na inadmissibilidade do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O recurso que ataca decisão da fase de cumprimento definitivo foi julgado prejudicado, monocraticamente n.a forma do art. 557, capar, do CPC e art. 44, § 1°, I, do Regimento Interno de Corte, pois a controvérsia já havia sido dirimida no AI n° 2014.00.00.100427-1, relativo à execução provisória, dispensando novo pronunciamento da Turma, que negou provimento ao primeiro, mantendo o desmembramento do processo em grupos de até 10 substituídos.



    O agravante não apresentou qualquer argumento jurídico ou legal apto a abalar a decisão hostilizada, exarada nestes termos:



    (...) Como sabido, a execução provisória converte-se em definitiva, após o trânsito em julgado, mas nada obsta, tratando-se de Ação Coletiva, na mesma fase processual, a extinção da primeira, provisória, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, prevenindo, de toda sorte, a duplicidade desnecessária de procedimentos. A prestação jurisdicional foi entregue no AI n° 2014.00.00.100427- 1, relativo à Execução Provisória n° 2013.51.01.024433-9, restando prejudicado o presente agravo. Está prejudicado, também, o agravo interno, sequer cabível em face de decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, a teor a teor do parágrafo único do art. 527, do CPC, na redação da Lei n° 11.187/2005, e do parágrafo único, IV, art. 223, do Regimento Interno deste Tribunal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente